Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007077-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA - CPF: 071.727.201-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANA PAULA DE JESUS ALVES - CPF: 708.587.031-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA - CPF: 071.727.201-05 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PACIENTE AGREDIDO PELA VÍTIMA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO CUSTÓDIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - RESGUARDO DA
INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - CARACTERÍSTICAS DO DELITO INSUFICIENTES SEGREGAÇÃO - TIPO PENAL - IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO - MERA GRAVIDADE DO FATO NÃO JUSTIFICA A MEDIDA - PRIVAÇÃO ANTECIPADA DA LIBERDADE - CARÁTER EXCEPCIONAL - MEDIDA EMBASADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES - ENTENDIMENTO DO STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. [...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado [...]”
(STJ, HC 349.917/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007077-94.2022.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no incidente processual (PJE - N.U 1002754-34.2022.8.11.0004), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico e descumprimento de medida protetiva - art. art. 129, § 9o, do CP e art. 24-A da Lei 11.340/2006- (
ID
124750683
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não descumpriu as medidas protetivas porque teria sido a vítima
“quem o procurou para pernoitar na casa”
, a caracterizar desistência tácita da medida de não aproximação; 2) foi agredido pela vítima
“com fragmentos de vidro”
. 3) o princípio da homogeneidade deveria ser aplicado.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada da prisão preventiva do paciente,
“com fixação, se entender por bem, cautelares diversas”
(ID 124750682), com documentos (ID 124750683).

O pedido liminar foi deferido em parte pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri (ID 125121190).

O Juízo singular prestou informações (ID 125301186).

A i. 15a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Constrangimento ilegal – Alegada desproporcionalidade da medida aplicada ao caso concreto – Revogação da medida ou aplicação de outras medidas cautelares – Possibilidade de aplicar outras medidas cautelares diversa da prisão, que sejam suficientes para garantir a incolumidade física e psíquica da vítima e resguardar a aplicação da lei penal. – Parecer pela concessão parcial da ordem, nos termos da liminar.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 125643659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022